Tribunal: CARF
Processo: 11516.725146/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.725146/2017-24
ACÓRDÃO
3102-002.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KERLAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2012 a 31/03/2012
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EXTEMPORANEAMENTE. PERTINÊNCIA COM A MATÉRIA CONTROVERTIDA.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E DO FORMALISMO
MODERADO.
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso
Voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade
material e do formalismo moderado, quando se prestam a comprovar
alegação formulada na manifestação de inconformidade e contrapor-se a
argumentos da Turma julgadora a quo, desde que a matéria tenha sido
controvertida em momento processual anterior.
Assim, em se tratando de documentos pertinentes à matéria controvertida,
que dialogam com o v. acórdão recorrido e visam comprovar o crédito
pleiteado nos termos da argumentação dispendida desde a manifestação
de inconformidade, devem ser conhecidos e apreciados, compondo o
julgamento de mérito do recurso interposto.
COFINS. RECOLHIMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL E IDÔNEA. CRÉDITO RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA.
Sendo comprovado o recolhimento indevido ou a maior a título de COFINS,
através de documentação hábil e idônea, deve ser reconhecido o crédito
pleiteado,
com
a
consequente
homologação
da declaração de
compensação até o limite do crédito deferido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725146/2017-24
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para: (i) reformar o Despacho Decisório, no sentido de afastar a
prescrição/decadência e reconhecer o direito creditório pleiteado; e (ii) reconhecer o direito à
correção monetária do crédito ressarcido pela taxa Selic, contada a partir do 361o dia após a
formalização do pedido de ressarcimento pela recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (DRJ 09):
Trata o presente processo do pedido de ressarcimento em formulário de crédito presumido
da Cofins não cumulativa, do 2° trimestre de 2012, protocolizado em 11/09/2017, no valor
de R$ 78.955,09, relativo às aquisições de leite in natura (fls. 10 a 14), com base na Lei n°
13.137, de 2015, com regulação pelo Decreto n° 8.533, de 2015.
O pleito da interessada foi analisado pela autoridade a quo que emitiu, em 20/11/2020, o
Despacho Decisório n° 1521/2020 - RESPISC/DICRED/SRRF09/RFB, por meio do qual
INDEFERIU o pedido de ressarcimento.
Consoante se verifica em mencionado Despacho Decisório, o indeferimento do crédito
ocorreu, tão somente, por decurso de prazo prescricional, tendo sido concluído que o
crédito seria passível de ressarcimento/compensação se não tivesse ocorrido sua
prescrição. Sustenta em síntese: que o crédito solicitado no presente processo está sujeito
ao prazo prescricional quinquenal de que trata o art. 1°, do Decreto n° 20.910, de 1932;
que o início da contagem de referido prazo corresponde ao primeiro dia do mês
subsequente ao período mensal de apuração da contribuição; que a utilização deste
crédito (crédito da não cumulatividade do PIS e da Cofins), sob quaisquer das formas
legalmente autorizadas (desconto da contribuição devida em cada período de apuração
ou, quando não possível, mediante a compensação de débitos tributários ou o
ressarcimento) somente é possível enquanto não transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos,
contados do primeiro dia do mês subsequente ao da apuração mensal da contribuição; que
a inclusão do art. 9°-A, à Lei n° 10.925, de 2004, promovida pela Lei n° 13.137, de 2015,
não se presta a produzir efeitos suspensivos ao prazo prescricional, "haja vista, ainda, que
a utilização dos respectivos créditos da não-cumulatividade da contribuição, mediante
desconto da contribuição devida em cada período de apuração, sempre se fez possível,
desde a redação original da Lei n° 10.925, de 23 de julho de 2004, não resultando, a
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725146/2017-24
3
alteração legal, neste contexto, em qualquer prejuízo à fruição do referido direito
creditório"; e que referida alteração também não "se presta, por hipótese, em não
havendo disposição legal expressa, à repristinação de créditos da não-cumulatividade da
COFINS, cuja possibilidade de fruição do respectivo direito creditório já se encontrasse
fulminada pelo transcurso do prazo de prescrição quinquenal, de que trata o art. 1°, do
Decreto n° 20.910, de 06 de janeiro de 1932, na data de publicação do ato de que trata o
§8°, do referido dispositivo legal incluído na Lei n° 10.925, de 23 de julho de 2004".
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 07/12/2020 e apresentou, em
15/12/2020, manifestação de inconformidade, cujo conteúdo é resumido a seguir.
Inicialmente, após identificar-se e caracterizar o processo administrativo, a interessada faz
um breve relato dos fatos, passando a expor as suas razões de inconformidade contra o
despacho decisório.
Contesta, primeiramente, o indeferimento do pleito por decurso do prazo prescricional.
Alega que o direito ao crédito presumido (relativo ao leite in natura), dos anos calendários
de 2010 a 2015, somente foi assegurado a partir da publicação da Lei n° 13.137, de 2015,
com regulação pelo Decreto n° 8.533, de 2015. Diz, também, que, no caso, trata-se de lei
processual, a qual deve ser aplicada a partir do momento da realização do ato formal, ou
seja, do momento da formalização do pedido de ressarcimento. Defende que o prazo
prescricional, de 5 anos, deve ser contado a partir do momento em que houve a
possibilidade de exercício do direito, qual seja, para os créditos do ano de 2010, a partir de
01/01/2015, para os créditos do ano de 2011, a partir de 01/01/2016, e assim
sucessivamente para os outros anos (2012 a 2015). Para defesa de sua tese, menciona
Acórdão do TRF da 4- Região.
Na sequencia a interessada passa a defender o direito à correção monetária do crédito
solicitado, desde a data do protocolo do pedido de ressarcimento. Argumenta que o
Superior Tribunal de Justiça - STJ decidiu no Resp n° 1.035.847, em sede de recurso
representativo de controvérsia, que os créditos de IPI, PIS e Cofins devem ser corrigidos
pela taxa Selic a partir do protocolo do pedido até a efetiva devolução/compensação; que,
consoante o disposto no art. 24 da Lei n° 11.457, de 2007, após o prazo de 360 dias,
contados da data do protocolo do pedido de ressarcimento, a fazenda pública passa a ser
considerada em mora; que esse entendimento (posição em mora após o prazo de 360 dias)
é confirmado pelo STJ no REsp n° 1.138.206-RS; que em razão da mora surge a
necessidade de atualizar o valor nominal dos créditos, para preservação do patrimônio do
contribuinte e para evitar o enriquecimento ilícito da União; que a Fazenda Pública, em
respeito à moral administrativa e ao art. 37 da Constituição Federal, tem a obrigação de
ressarcir do crédito com correção monetária; que é inconstitucional e ilegal qualquer
medida que reduz o patrimônio da interessada; que o Parecer n° 96, de 2011, da
Advocacia Geral da União prevê a aplicação da correção monetária ainda que não existe
previsão legal para tanto; que o Supremo Tribunal Federal -STF, ao julgar o RE n° 282.120,
decidiu que o contribuinte tinha o direito de aplicar a correção monetária aos créditos de
tributos para os quais houve impedimento de utilização; que o direito à correção encontra-
se previsto no § 4° do art. 39 da Lei n° 9.250, de 1995; e que o CARF também já se
manifestou favoravelmente a aplicação da correção monetária, pela taxa Selic, aos
pedidos de ressarcimento.
Diante do exposto, a interessada pede o acolhimento da manifestação para o fim de
reconhecer o crédito pleiteado e homologar as compensações declaradas, com atualização
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725146/2017-24
4
monetária pela taxa Selic, desde a data de protocolo do pedido. Pede, também, que possa
realizar a produção de prova por todos os meios admitidos em direito, em especial a
pericial.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (DRJ 09), por meio do
Acórdão no 109-013.008, de 21 de setembro de 2022, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. LEITE. SALDO DE CRÉDITO PRESUMIDO. LEI
N° 13.137/2015. RESSARCIMENTO. PRAZO.
O pedido de ressarcimento dos saldos de créditos presumidos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins de que trata o art. 9°-A da Lei n° 10.925/2004, incluído pela Lei n°
13.137/2005, poderá ser efetuado somente para créditos apurados até 5 (cinco) anos
anteriores, contados da data do pedido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando, em breve síntese, que:
2.1. DAS ALEGAÇÕES QUANTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DAS ALEGAÇÕES
(...) O direito ao ressarcimento do saldo do crédito presumido apurado no ano calendário
de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 somente foi assegurado a partir da publicação da
Lei n° 13.137, de 19 de junho de 2015; regulada pelo Decreto n° 8.533, de 30 de setembro
de 2015.
Destarte, o prazo prescricional de 5 anos deve ser contado do momento em que o
contribuinte foi possibilitado de exercer seu direito ao ressarcimento, qual seja, para os
créditos do ano de 2010, a partir de 01.10.2015, par os créditos do ano de 2011, a partir de
01.01.2016 e assim para os demais anos. (...)
III. DO DIREITO A CORREÇÃO MONETÁRIA
(...) tem direito a Impugnante de ter os seus créditos devidamente atualizados pela SELIC,
incidente a partir da data em que passou ter direito ao crédito até a data do efetivo
ressarcimento e ou compensação.
Desta forma, os créditos em testilha que forem objeto de ressarcimento e ou
compensação, deverão ser atualizados monetariamente pela SELIC até o mês anterior ao
ressarcimento ou compensação e 1%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725146/2017-24
5
O Recurso Voluntário foi protocolado em 14/10/2022, portanto, dentro do prazo de
30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 23/09/2022 (fl.92). Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DA SUPOSTA DECADÊNCIA DO DIREITO DE PLEITEAR O RESSARCIMENTO DOS CRÉDITOS
PRESUMIDOS
Conforme relatado no v. acórdão recorrido, “[...] o indeferimento do crédito
ocorreu, tão somente, por decurso de prazo prescricional, tendo sido concluído que o crédito seria
passível de ressarcimento/compensação se não tivesse ocorrido sua prescrição”.
Desta forma, com a devida adequação quanto ao termo utilizado, verifica-se que a
presente controvérsia cinge-se ao prazo decadencial para pleitear o ressarcimento dos créditos
presumidos relativos às aquisições de leite in natura de que trata a Lei n° 13.137, de 2015, e o
Decreto n° 8.533, de 2015.
Realizando breve escorço histórico, é oportuno destacar que, no que interessa ao
presente caso, a Lei no 10.925/2004 concedeu às pessoas jurídicas que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal – como a ora recorrente - crédito presumido relativo às aquisições
efetuadas de pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura, passível de dedução da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, nos termos do seu artigo 8o, §1o,
inciso II, abaixo transcrito:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.
(...)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725146/2017-24
6
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo
só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração,
de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o
disposto no§ 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002,e10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Grifamos)
Assim, com a introdução da possibilidade de creditamento pela Lei no 10.925/2004,
a pessoa jurídica que se enquadrasse na referida hipótese poderia apurar os créditos presumidos,
utilizando-os exclusivamente no desconto das contribuições ao PIS e da Cofins, devidas em cada
período, sendo permitido também que o crédito não aproveitado em determinado mês pudesse
sê-lo nos meses subsequentes, nos termos do §2o supra transcrito.
Por sua vez, com a inclusão do artigo 9o-A na Lei no 10.925/2004, pela Lei no
13.137/2015, foi introduzida a possibilidade de utilização do saldo acumulado dos créditos
presumidos apurados nos termos do artigo 8o, para compensação com débitos próprios, vencidos
ou vincendos, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e/ou
ressarcimento em dinheiro, nos seguintes termos:
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de
que trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação
do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre
do ano-calendário a partir da referida data, para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
aplicável à matéria; ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que
trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o §
8o somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da
data de publicação do ato de que trata o § 8o ;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o
de janeiro de 2016;
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725146/2017-24
7
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de
1o de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o
de janeiro de 2018;
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de
janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o , a partir
de 1o de janeiro de 2019.
(...)
§ 8o Ato do Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo,
estabelecendo, entre outros:
I - os critérios para aprovação dos projetos de que trata o inciso III do § 3o
apresentados pelos interessados;
II - a forma de habilitação provisória e definitiva das pessoas jurídicas
interessadas;
III - a forma de fiscalização da atuação das pessoas jurídicas habilitadas.
(Grifamos)
Em atendimento ao §8o do dispositivo supra transcrito, foi editado o Decreto no
8.533, de 30 de setembro de 2015, regulamentando o disposto no artigo 9o -A da Lei no 10.925/04
e instituindo o Programa Mais Leite Saudável.
Em 05 de novembro de 2015, a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, que
estabelecia normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, foi alterada pela IN RFB no 1.593, sendo incluído, no que
interessa a presente controvérsia, o artigo 29-E, que assim dispunha:
Art. 29-E. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3odo art. 8oda
Lei no10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite e de seus derivados classificados nos
códigos da NCM mencionados no caput do art. 8odessa Lei, existente em 30 de
setembro de 2015, poderá ser objeto de ressarcimento:
(...)
§ 2o O ressarcimento do saldo de créditos de que trata o caput poderá ser
solicitado somente para créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores,
contados da data do pedido. (Grifamos)
Tais dispositivos foram repetidos pelos artigos 53 e 54 da Instrução Normativa no
1712/2017, atualmente vigente, nos seguintes termos:
Art. 53. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3° do art. 8° da
Lei n° 10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite e de seus derivados classificados nos
códigos da NCM mencionados no caput do art. 8° dessa Lei, existente em 30 de
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725146/2017-24
8
setembro de 2015, poderá ser objeto de ressarcimento ou compensação,
observado o disposto no art. 54.
(...)
Art. 54. O pedido de ressarcimento dos saldos de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins de que tratam os arts. 49 a 53 poderá ser efetuado
somente para créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores contados da data
do pedido. (Grifamos)
Neste cenário, passamos a analisar a presente controvérsia, que trata de pedido de
ressarcimento de créditos presumidos de Cofins relativo à aquisições de leite in natura, no
segundo semestre de 2012, formulado em 01/09/2017 (fls. 10/14).
Conforme supra relatado, ao apreciar o pedido de ressarcimento, o Despacho
Decisório no 1521/2020 - RESPISC / DICRED / SRRF09 / RFB (fls. 29/40) concluiu que o crédito
pleiteado seria passível de ressarcimento/compensação se não tivesse ocorrido o decurso do
prazo de prescrição quinquenal, previsto no artigo 1o, do Decreto no 20.910/32.
Por sua vez, ao julgar a Manifestação de Inconformidade, o v. acórdão recorrido
confirmou o indeferimento do crédito pleiteado, por entender que houve o decurso do prazo
prescricional previsto nas Instruções Normativas supra transcritas, senão vejamos:
Como se vê, a redação das Instruções Normativas deixa claro que o pedido de
ressarcimento do saldo de créditos presumidos apurados em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de leite e de seus
derivados, existente em 30 de setembro de 2015, só poderia ser efetuado para os
créditos apurados até cinco anos antes da data do pedido.
Assim, em que pese as outras discussões trazidas pelas partes, no presente caso é
de se aplicar os prazos que constam das Instruções Normativas citadas, haja vista
a vinculação da autoridade julgadora ao entendimento expresso nos atos
normativos da Receita Federal.
(...)
Com efeito, a competência do julgador administrativo limita-se à verificação da
correta aplicação da legislação vigente que rege a matéria impugnada, inclusive
atos normativos infralegais, em face dos elementos de prova que constam do
processo.
Conclui-se dessa forma que, no presente caso, ocorreu decurso de prazo
prescricional e que não existe, portanto, direito ao crédito, ou seja, que o
indeferimento deve ser confirmado.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente defende que o direito ao ressarcimento do
crédito presumido só poderia ser exercido a partir de 01/01/2017 e, por conseguinte, o prazo de
“prescrição” deveria se findar apenas em 01/01/2022, de modo que seria tempestivo o pedido ora
em exame.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725146/2017-24
9
Entendo que assiste razão à recorrente.
Inicialmente, é oportuno destacar que, ao estipularem que o ressarcimento do
saldo de créditos de que trata o art. 9o -A da Lei no 10.925/04 poderá ser solicitado somente para
créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores, contados da data do pedido, as Instruções
Normativas nos 1.593/15 e 1.712/17, além de incorrerem em manifesta ilegalidade, por não
guardarem conformidade com a lei e pretenderem inovar o ordenamento jurídico, também não
observaram o disposto no artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, que dispõe ser
de competência de lei complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária,
especialmente, sobre prescrição e decadência.
Neste sentido, cito o seguinte precedente deste e. CARF:
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO. PRESCRIÇÃO. REGRA INSTITUÍDA POR
INSTRUÇÃO NORMATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com a Constituição Federal de 1988, as normas relativas à prescrição
tributária devem ser estabelecidas em lei complementar, inexistindo previsão
constitucional ou infraconstitucional autorizando sua instituição por meio de
instrução normativa.
(Processo no 18186.723920/2016-18; Acórdão no 3201-007.228; Relator
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de 23/09/2020)
Ademais, a ausência de conformidade com a lei é tão gritante que, enquanto a lei
estipulara que o pedido de ressarcimento do crédito presumido apurado no ano-calendário de
2012 somente poderia ser formulado a partir de 01/01/2017, a instrução normativa restringiu o
prazo prescricional aos cinco anos anteriores à data do pedido, situação em que, no presente caso,
daria o exíguo prazo de seis meses para pleitear o ressarcimento do crédito apurado no 2o
trimestre de 2012.
Assim, com a devida vênia, entendo ser de todo inaplicável o prazo decadencial
previsto nas Instruções Normativas que fundamentaram o v. acórdão recorrido.
De qualquer forma, constata-se que o Despacho Decisório fundamentou a
ocorrência da “prescrição quinquenal” no artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, que assim dispõe:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato
ou fato do qual se originarem.
A título de mero esclarecimento, destaca-se que não há que se falar em invasão de
competência de lei complementar neste caso, uma vez que a exigência de disciplina de normas
sobre prescrição e decadência em matéria tributária por lei complementar só passou a ser prevista
pelas Constituições Federais de 1967 e 1988, sendo, por conseguinte, autorizada a aplicação do
referido decreto a qualquer dívida passiva da União, diversa da repetição do indébito, que foi
disciplinada pelo Código Tributário Nacional – CTN.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725146/2017-24
10
Apesar de ser possível a aplicação do prazo estabelecido no artigo 1o do Decreto no
20.910/32 ao presente caso, com a devida vênia, entendo que a sua aplicação se deu de forma
equivocada no Despacho Decisório.
Isto porque, só há que se falar em contagem do prazo decadencial, para o exercício
de determinado direito, a partir da data em que é possível o seu efetivo exercício, sendo
inadmissível cogitar-se da fluência de determinado prazo extintivo de um direito que sequer pôde
ser exercido.
Verifica-se que o Despacho Decisório pretende considerar o termo a quo do prazo
de decadência a data de apuração dos créditos presumidos, quando os créditos só eram passiveis
de utilização mediante desconto da contribuição devida. Para tanto, fundamenta-se no argumento
de que, a partir de tal data, já era possível a utilização dos créditos, ainda que de forma reduzida.
Com a devida vênia, é necessário compreender que, neste caso, existem dois prazos
de decadência, o primeiro, relativo ao direito de utilizar os créditos presumidos mediante
desconto da contribuição devida, que deve ser contado desde a apuração do crédito presumido,
vez que já era admitida a sua utilização. E o segundo, relacionado ao direito de compensar com
outros débitos tributários ou pedir o ressarcimento do saldo de crédito acumulado, que só poderá
ser contado a partir da data em que autorizada a sua fruição pelo artigo 9o-A, §1o, da Lei no
10.925/2004.
No presente caso, sendo estabelecido no artigo 9o-A, §1o, inciso III, da Lei no
10.925/2004, que o pedido de ressarcimento relativo aos créditos apurados no ano-calendário de
2012, somente poderá ser efetuado a partir de 1o de janeiro de 2016, é certo que o prazo
decadencial só poderá ser contado a partir da referida data.
Neste sentido, cito o seguinte precedente deste e. CARF:
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DO PIS/COFINS. IMPEDIMENTO TEMPORAL.
INOCORRÊNCIA.
Como dito, trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido, sobre
aquisições de leite in natura, instituído com base no Decreto n° 8.533/2015, que
regulamenta o disposto no art. 9°, da Lei n° 10.925/2004 - Programa Mais Leite
Saudável, referente ao 3° trimestre de 2012.Na forma do inciso III, do § 1°, do art.
9°-A da Lei n° 10.925/04, relativamente aos créditos apurados no ano-calendário
de 2012, o pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de
que trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o
§ 8° somente poderá ser efetuado a partir de 1° de janeiro de 2017.A data de
protocolo do pedido de ressarcimento de crédito presumido ocorreu em
26/01/2018.
(Processo no 10120.739776/2019-29; Acórdão no 3302-011.403; Relator
Conselheiro JORGE LIMA ABUD; sessão de 28/07/2021)
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725146/2017-24
11
Diante de todo o exposto, considerando se tratar de pedido de ressarcimento de
créditos presumidos de Cofins relativo à aquisições de leite in natura, no segundo semestre de
2012, formulado em 01/09/2017, não há que se falar em decadência do direito de pleitear o
ressarcimento, e, tendo em vista que o Despacho Decisório concluiu que o crédito pleiteado seria
passível de ressarcimento/compensação, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para o
fim de reformar o Despacho Decisório, no sentido de afastar a prescrição/decadência e
reconhecer o direito creditório pleiteado.
2
DO DIREITO À CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA CARF No 154
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente pleiteia que os créditos ressarcidos sejam
devidamente atualizados pela SELIC, incidente a partir da data em que passou a ter direito ao
crédito até a data do efetivo ressarcimento.
Quanto à correção monetária do crédito quando há oposição ilegítima ao
ressarcimento, o CARF já sumulou o entendimento de que “[c]onstatada a oposição ilegítima ao
ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada
a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme
o art. 24 da Lei no 11.457/07” na Súmula CARF no 154, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Apesar da súmula tratar de créditos presumidos de IPI, entendo que a ratio
decidendi é a mesma a ser aplicada no presente caso, razão pela qual voto por dar parcial
provimento ao recurso neste tópico, reconhecendo o direito à correção monetária, pela taxa Selic,
contada a partir do 361o dia após a formalização do pedido de ressarcimento pela recorrente.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, para dar-lhe parcial
provimento, para o fim de (i) reformar o Despacho Decisório, no sentido de afastar a
prescrição/decadência e reconhecer o direito creditório pleiteado, e (ii) reconhecer o direito à
correção monetária do crédito ressarcido, pela taxa Selic, contada a partir do 361o dia após a
formalização do pedido de ressarcimento pela recorrente.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 128
DF CARF MF
Original